Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPOSITIVO ESSURE. LAQUEADURA TUBÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGADA OMISSÃO ESTATAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA DIRETA E INDIRETA. MÉRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA. AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a tese de cerceamento de defesa quando a produção de provas é indeferida pelo Juízo a quo em razão da sua desnecessidade no esclarecimento das controvérsias processuais. Os pedidos realizados em sede Inicial não são pela reparação de danos causados pelo equipamento em si e se fundam na alegada má prestação do serviço público pelo ente distrital antes da implantação e pós implantação, uma vez que não teria realizado tratamento adequado ao caso da paciente. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. Afasta-se, de igual modo, a alegação de perícia indireta, porquanto ambas as partes produziram prova testemunhal de médicos assistentes, garantindo o Contraditório e Ampla Defesa.
3. A controvérsia acerca do dispositivo Essure não é recente, mas deve ser analisada dentro do contexto de sua regulamentação pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, comercialização e utilização pelo Poder Público para esterilização definitiva das mulheres no âmbito do Distrito Federal. 3.1 No âmbito distrital, foram realizados Mutirões de Laqueadura Tubária com a implantação do dispositivo, em consonância com a Lei do Planejamento Familiar. Antes da implantação a paciente participou de palestras de esclarecimento, assinou termo de consentimento informado e passou por conferência médica, inexistindo sequer indícios de que houve violação ao Dever de Informação pelo ente público ou atendimento negligente ou imprudente no momento de pré-implantação. 3.2 Da análise do conjunto probatório, não se observa atendimento negligente após o período de implantação ou negativa de atendimento médico pelo ente público.
4. O Estado não deve indenizar toda situação malsucedida nos atendimentos médicos (aléa thérapeutique). Inaplicabilidade da Teoria da Responsabilização Universal.
5. Recurso conhecido e não provido.